Tribunal: STF
Processo: ARE 1394792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, mediante acórdão (eDOC 40, p. 1-6) assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS TENTADO E DUPLAMENTE QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – COVID-19 – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO” (eDOC 40, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 64, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 86, p. 1-24), fundado no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao artigo 5º, incisos LVII, LXV, LXVI e LXXXVIII, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 72, p. 1-23).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu os citados recursos (eDOC 77, p. 1-4; eDOC 91, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 111, p. 1-9) e do AREsp (eDOC 100, p. 1-18). 



    O Relator, no STJ, ao julgar o AREsp 2.027.156/PR, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula 568/STJ, negou-lhe provimento (eDOC 133, p. 1-5). Após o julgamento do agravo regimental (eDOC 144, p. 1-3), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 149, p. 1).



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 150, p. 1-4). Após, diante da interposição de agravo interno (eDOC 152, p. 1-8), reconsiderou a decisão agravada, julgou prejudicado referido agravo e determinou a “distribuição do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 156, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente